Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Canabidiol e Risperidona, bem como consultas especializadas, ao agravante, menor portador de Transtorno do Espectro Autista nível 3, representado por sua genitora. O agravante teve deferido o benefício da gratuidade de justiça, decisão ID 250802530 dos autos originais. Requer a concessão de tutela provisória recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, imediatamente e de forma contínua, conforme Laudo médico (Doc. 10), por mês: 2 Frascos de Canabidiol – Cannabis Sativa 79,14 mg/ml; 3 Frascos de Risperidona 1 mg/ml - (Líquido, devido à dificuldade do menor ingerir comprimidos); Consultas e acompanhamento especializados necessários, conforme laudo médico de ID no 250776936 (acompanhamento com equipe interdisciplinar, psicoterapia, ABA, TCC, Terapia Ocupacional, sensorial, fonoaudiologia, psicopedagogia, musicoterapia, nutrição, neuropediatra, acompanhamento psicopedagógico), com cumprimento em prazo certo a ser fixado por V. Exa., sob pena de multa diária (astreintes) e demais medidas de efetivação (arts. 297, 536 e 537, CPC); Subsidiariamente, em caso de indisponibilidade na rede pública, seja autorizada a aquisição direta dos itens pela representante na rede privada, todos os meses até a suspensão médica, com ressarcimento pelo réu em até 10 dias após a apresentação das notas fiscais, dos seguintes acima. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do agravo de instrumento. No mérito, observa-se que o agravante apresenta quadro clínico grave, com necessidade comprovada de uso contínuo de Canabidiol e Risperidona, além de acompanhamento interdisciplinar. A incapacidade financeira da família está demonstrada nos autos. Contudo, conforme destacado pelo juízo de origem, não consta nos autos Nota Técnica do NATJUS/TJDFT acerca do pedido de fornecimento dos medicamentos e tratamentos pleiteados. O próprio magistrado determinou a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS, ressaltando a necessidade de manifestação técnica para melhor instrução do feito, em consonância com os Temas 6 e 1234 do STF e os Enunciados 18 e 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. A jurisprudência do TJDFT orienta que, em demandas envolvendo fornecimento de medicamentos não padronizados ou de alto custo, é imprescindível a análise técnica do NATJUS para subsidiar a decisão judicial, especialmente quanto à eficácia, segurança, imprescindibilidade clínica e existência de alternativas terapêuticas no SUS. Assim, diante da ausência da Nota Técnica do NATJUS e da necessidade de melhor instrução do feito, não se encontram presentes, por ora, os requisitos para concessão da tutela provisória recursal. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória recursal, mantendo a decisão agravada. Ressalto que, após a juntada da referida Nota Técnica, o pedido poderá ser reapreciado, caso preenchidos os requisitos legais e técnicos para concessão da tutela. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador